Tribunal: TJDFT
Processo: 0727164-55.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
À douta Procuradoria de Justiça para que avalie o interesse na manifestação como fiscal da ordem jurídica, tendo em vista que a controvérsia recursal concernente à procedimento heteroidentificação complementar à autodeclaração de candidatos para acesso às cotas em concurso possuir aparente interesse público (artigo 178, inciso I, do Código de Processo Civil). Após, com ou sem a manifestação ministerial, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora